Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS PARA TERCEIROS. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno aprendiz do Centro Educacional 02 do Gama, atual Centro de Ensino Médio 02 no período 25/02/1985 a 17/12/1986, para todos os fins de direito.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. No caso, o Ato Administrativo de ID 41287562 - Pág. 3 comprova os períodos do curso; a carga horária; férias letivas; e o recebimento de alimentação, fardamento (uniforme) e o material, todos escolar providos por conta do Orçamento da União.
4. O Diploma de ID 41287562 - Pág. 7 demonstra o reconhecimento do Curso de 2o Grau, com habilitação profissional de Técnico de Secretariado, realizado no Centro de Ensino 02 do Gama.
5. Ademais, a Decisão 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal prevê contribuição previdenciária se o tempo de aluno-aprendiz for relativo à período posterior à entrada em vigor da EC 20/1998, exigência que não se aplica ao caso, haja vista a execução de serviços realizada no período de 25/02/1985 a 17/12/1986.
6. Contudo, o autor não logrou comprovar que os pagamentos recebidos na época do curso decorram de contraprestação pelo trabalho desenvolvido na condição de aluno-aprendiz a terceiros.
7. Segundo o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 31518/DF, o elemento essencial à caracterização do tempo de serviço como aluno-aprendiz não é a percepção de vantagem direta ou indireta, mas a efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. [...] O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017).
8. O Art. 188-G do Decreto 3.048/1999, alterado pelo Decreto 10.410/2020, prevê que o tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19-C, os seguintes períodos: X - o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício.
9. Quanto à exigência de comprovação da prestação de serviços a terceiros, transcreve-se, ainda, recente posicionamento da Primeira Turma Recursal: [...] 14. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida. [...]. (Acórdão 1418182, 07506809320218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Impende ressaltar, por fim, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, alterada em 14/02/2020: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado,houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título decontraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.
11. Apesar de a Decisão 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no item b.3, prever o atendimento do requisito referente à “retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária” por certidão que ateste o recebimento, pelo então estudante, de remuneração à conta do orçamento público e/ou salário indireto, a jurisprudência majoritária apresenta posiciomento no sentido de que tal certidão comprova apenas o pagamento efetuado, persistindo, portanto, a possibilidade de percepção de auxílio.
12. Ante a ausência de comprovação de execução de serviços destinados a terceiros, descabida a condenação do réu à obrigação averbar como tempo de serviço o período em contexto.
13. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial.
14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.